Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação de incompetência do Juízo não foi submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.